Tribunal: TCU
Processo: 002.530/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 487/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ambientes de toda a infraestrutura, de forma integrada e conjunta, nas unidades da Caixa Econômica Federal vinculadas às SR de João Pessoa e Campina Grande, no Estado da Paraíba. Considerando não estar presente o pressuposto da plausibilidade jurídica para a concessão da medida cautelar requerida; considerando que a análise realizada pela unidade técnica afastou os indícios de irregularidade na inabilitação da empresa representante; considerando que, diante disso, a representação pode ser, desde já, considerada improcedente; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 237 e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferindo, por conseguinte, o pedido de medida cautelar; b) encaminhar cópia deste acórdão à Caixa e à representante; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 002.530/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Representante: Fácil Comércio Serviços e Construções Ltda. EPP 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Thais Catarinne Uchoa de Oliveira (31361/OAB-CE), representando Fácil Comércio Serviços e Construções Ltda. EPP 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.